Tribunal: STF
Processo: MS 33932
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ENUNCIADO VINCULANTE Nº 33. Considerado o verbete vinculante nº 33 da Súmula, cumpre aplicar ao servidor público o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, a prever, em se tratando de ambiente nocivo à saúde do trabalhador, direito ao cômputo do tempo para a aposentadoria como especial.